Tribunal: TJDFT
Processo: 0768779-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE TERCEIROS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR MÓDICO. RECURSO DE CLARO S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE ALESSANDRA LELIS DE LIMA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais em que a autora sustenta que há certo tempo recebe diversas ligações da recorrida, que busca fazer cobrança de terceiro, pai da autora (já falecido). Afirma que em 22/08/2023 contatou a ré para comunicar o falecimento de seu genitor e o cancelamento do contrato, ocasião em que foi orientada a encaminhar “email” para o atendimento daquela empresa enviando alguns documentos. Comprova que enviou ditos documentos (ID Num. 58477932 - Pág. 1), mas que desde então passou a receber em seu telefone diversas ligações à procura daquele terceiro, cobrando-lhe o pagamento de faturas posteriores ao óbito. Pede o cancelamento do contrato em nome de seu falecido pai; que a ré seja condenada a se abster de efetuar novas ligações de cobrança e indenização por danos morais.
2. Nos termos do art. 186, CC “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
3. O recebimento de insistentes ligações, cobrando uma dívida de terceira pessoa, constitui importunação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, o reconhecimento da abusividade dessa conduta.
4. Os documentos acostados do IDs Num. 58477930 - Pág. 1 ao Num. 58477949 - Pág. 1 indicam as inúmeras ligações e demonstram a importunação sofrida pela autora, que sequer mantém relação de consumo com a ré, conforme se observa do contexto probatório.
5. Além disso, não prospera a alegação defensiva no sentido de que os números de telefone apresentados não seriam da requerida porque na mesma peça a ré segue argumentando que “os valores que constam em aberto, são referentes a serviços prestados antes da solicitação de suspensão temporária dos serviços, ou seja, se referem a serviço prestados”, como se tal fato, por si só, justificasse a cobrança dirigida a terceiro não participante da relação contratual.
6. A situação vivenciada pela autora extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade, restando configurado o dano moral.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Dessa forma, impõe-se ao juiz que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito. Considerando-se isso tudo, reputo que o valor fixado na origem, de R$ 800,00 (oitocentos reais), é módico.
10. Por essas razões e atento às diretrizes acima, dou provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais.
11. RECURSO DE CLARO S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE ALESSANDRA LELIS DE LIMA CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar a indenização por danos morais de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.